Tribunal: TJMT
Processo: 1012537-19.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012537-19.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Promessa de Compra e Venda, Multa de 10%]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO - CPF: 931.625.451-53 (APELANTE), LEONARDO PAIVA BOROTTA - CPF: 033.738.461-45 (ADVOGADO), AILTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 318.062.011-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de execução por quantia certa de título executivo extrajudicial, cancelou a distribuição da ação e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 e 485, IV, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento da distribuição, antes da citação da parte demandada, acarreta a obrigação de pagamento das custas processuais pelo autor da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
O artigo 290 do CPC prevê que, caso não haja o pagamento das custas iniciais no prazo estipulado, a consequência jurídica é o cancelamento da distribuição, sem impor expressamente a condenação ao pagamento das custas.

2.
A ausência de citação do réu implica na não formação da relação processual, de modo que não há prestação jurisdicional suficiente para justificar a condenação em custas processuais.

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Mato Grosso reconhece que, na hipótese de cancelamento da distribuição antes da citação, não há sucumbência nem dever de recolhimento das custas pelo autor.

4.
A condenação ao pagamento das custas no valor de R$ 80.000,00 afrontaria os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pois não houve instrução processual nem análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
de apelação
provido
.

Tese
s
de julgamento:
“
O cancelamento da distribuição da ação, antes da citação do réu, não acarreta a condenação do autor ao pagamento das custas processuais, pois não há prestação jurisdicional suficiente para justificar tal cobrança.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 290 e 485, IV.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STJ,
REsp
2053571/SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, T3, j. 16.05.2023,
DJe
25.05.2023; TJ-MT, AI 10134077320238110000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 09.08.2023; TJ-MT, Apelação Cível 1027515-81.2023.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 02.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto p
or
FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO

contra
s
entença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Cível de Rondonópolis

que, nos autos da

ação de execução por quantia certa de título
executivo extrajudicial
movida
em desfavor de
AILTON FERREIRA DOS SANTOS
,
cancelou a distribuição da ação, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 290 c/c 485, inciso IV, ambos do CPC. Na oportunidade, condenou o autor ao pagamento das custas processuais.

O apelante sustenta que o art. 290 do CPC prevê que o cancelamento da distribuição não gera condenação ao pagamento das custas processuais, especialmente quando não há
angularização
processual.

Afirma que a natureza do cancelamento da distribuição é meramente administrativa, sem que tenha ocorrido o recebimento da petição inicial ou a citação do executado.

Assevera que o entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que o cancelamento da distribuição não acarreta ônus sucumbencial, pois não há prestação jurisdicional suficiente para justificar a cobrança de custas.

Salienta que a condenação ao pagamento das custas processuais no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) afrontaria os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não houve efetiva prestação jurisdicional capaz de justificar tal cobrança.

Por fim, pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, tendo em vista a impossibilidade de arcar com
as custas
recursais e considerando que o recurso visa corrigir suposto equívoco na sua condenação ao pagamento das custas processuais.

Diante dessas considerações, pleiteia o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

O recurso é tempestivo.

Sem contrarrazões recursais.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
Fabiano
Suelton
Machado Araújo
ajuizou ação de execução por quantia certa de título executivo extrajudicial em desfavor de
Ailton Ferreira dos Santos
.

Na inicial da referida demanda, o autor pugnou pelo deferimento do parcelamento das custas processuais em seis (06) parcelas, nos moldes do art. 98, §6º, do CPC.

O Juízo
a quo
deferiu o pedido de parcelamento das custas processuais (ID 271253399).

Por conseguinte, o autor peticionou nos autos requerendo o cancelamento da distribuição, sem a condenação ao pagamento de custas e despesas processuais (ID 271256352).

O Magistrado singular proferiu sentença, extinguindo o
processo

sem
resolução do mérito, nos seguintes termos (ID 271256353):

“(...)
Dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil:

“
Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

De rigor, portanto, o recolhimento da taxa judiciária, cujo fato gerador é a prestação de serviços de natureza judiciária. A propósito, a solução conferida está de acordo com a jurisprudência do colendo STJ, no sentido de que a propositura da ação gera a obrigação do recolhimento das custas, não havendo isenção pelo cancelamento da distribuição:

(...)
(
AgInt
no
AgInt
na AR 6.126/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018,
DJe
02/08/2018)

O cancelamento de distribuição, portanto, antes da citação, e no caso do não recolhimento de custas, gera responsabilidade a quem deu causa.

De outro
norte
, presume-se que a autora, defende que deveria ser realizado o cancelamento da distribuição, independente do pagamento das custas.

Logo, ainda que não se trate o caso em comento propriamente de uma das situações elencadas no artigo 330, do CPC, as quais ensejam o indeferimento de plano da exordial, o resultado prático aqui é o mesmo, qual seja a extinção do processo sem resolução de mérito.

Nesse espeque, conquanto deva o Juiz determinar o cancelamento da distribuição quando não houver o recolhimento das custas, isso, por si só, não exime o autor do pagamento da taxa respectiva, isso porque houve uma prestação jurisdicional, de sorte que só não ocorreu o trâmite processual com a prolação de sentença de mérito, uma vez que o demandante não recolheu
as custas
.

Eis a jurisprudência:

(...)

(TJ-MT - EMBDECCV: 00012020420118110015 MT, Relator:
NILZA MARIA POSSAS
DE CARVALHO, Data de Julgamento: 03/06/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2020)

(...)

(TJ-RS - AC: 70076342021 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 25/04/2018, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção
, Data
de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/04/2018)

(...)
(TJ-SP - AC: 10036058120188260526 SP 1003605-81.2018.8.26.0526, Relator: Maria do Carmo
Honorio
, Data
de Julgamento: 08/12/2019, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/12/2019)

(...)
(TJMG - Apelação Cível 1.0024.13.216845-1/001,
Relator(
a): Des.(a) Cabral da
Silva ,
10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 09/03/2018).

É o caso dos autos e, em sendo assim, a extinção é o caminho a ser trilhado.

Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito atinentes à espécie,
JULGO e DECLARO
, por sentença,
EXTINTO
a presente ação aforada por
FABIANO SUELTON MACHADO ARAUJO
, com qualificação nos autos, em desfavor de
AILTON FERREIRA DOS SANTOS
, com qualificação nos autos, e o faço com amparo 290 c/c 485, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, condenando a autora no pagamento das custas processuais, deixo de condená-la no pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não houve decisão ordenando a citação da parte requerida.
”

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso visando à reforma da sentença, a fim de afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

Pois bem.

De proêmio,
defiro
o benefício da justiça gratuita ao apelante
somente para este ato processual
.

Sem delongas, assiste razão ao apelante.

A hipótese de cancelamento da distribuição encontra previsão no art. 290 do Código de Processo Civil
, in
verbis
:

“Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Desta feita, observa-se que é equivocada a condenação do autor ao pagamento das custas processuais em decorrência do pedido de cancelamento da distribuição, uma vez que não houve sequer a citação da parte requerida na demanda.

Isso porque o mero cancelamento da distribuição não gera a obrigação de pagamento das custas processuais.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REPROPOSITURA DE AÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO (ART. 290 DO CPC/
15)–
NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NA PRIMEIRA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO.
Incabível a condenação ao pagamento das despesas processuais se o cancelamento da distribuição do feito e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito ocorreram justamente pelo inadimplemento das custas
inicias
, sobretudo quando a sentença terminativa precede a
triangularização
processual.
”
(TJ-MT - AI: 10134077320238110000, Relator
.:
MARILSEN ANDRADE
ADDARIO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2023)
(
g.n
)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO DA PARTE ADVERSA – HOMOLOGAÇÃO – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – CONDENAÇÃO DA PARTE AUTORA NO PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – INVIABILIDADE – RECURSO PROVIDO.
Havendo o pedido de desistência pela parte autora antes de formada a relação jurídica processual, correta a homologação e a extinção do processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, VIII do CPC, sendo inviável a condenação ao pagamento das custas, devendo o magistrado
determinar
o cancelamento da distribuição nos termos do artigo 290 do CPC.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1027515-81.2023 .8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/05/2024)
(
g.n
)

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que o cancelamento da ação, antes da citação do réu, não implica na condenação do autor ao recolhimento das custas iniciais. Confira-se:

“(...)

5
.
A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento nos
arts
. 290 e 485, IV, do CPC/15, em virtude do não recolhimento das custas iniciais, não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por
error
in procedendo, haja sido determinada a oitiva da contraparte.
6. Hipótese em que a autora, ora recorrente, pleiteou, em sua petição inicial, a concessão da gratuidade de Justiça, sendo que após o indeferimento da medida, seja pelo Juízo de primeiro grau, seja pelo Tribunal, seria imprescindível a intimação para recolher as custas iniciais
e, comprovada a sua inércia, a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, sem condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, ante o cancelamento da distribuição .7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para afastar a condenação da recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais.
(STJ -
REsp
: 2053571 SP 2023/0050835-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2023)
(
g.n
)

Dessa maneira
, a sentença deve ser reformada para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais.

Diante do exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Fabiano
Suelton
Machado Araújo
, a fim de afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025